Tribunal: TJES
Processo: 0039486-97.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Reivindicação
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039486-97.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHRISTIAN AIGNER

APELADO: ROSA STEFANIE PIDNER e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SUPOSTO ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação Cível que reformou sentença de procedência em ação reivindicatória, julgando improcedente o pedido inicial e reconhecendo a titularidade do imóvel em favor do réu. O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, apontando suposto erro de premissa fática quanto ao reconhecimento da propriedade do bem, à luz de decisões judiciais anteriores que teriam afastado a validade da escritura de doação e declarado a inexistência de titularidade tanto da autora da ação anterior quanto do embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de fato ou contradição ao reconhecer a titularidade do imóvel em favor do embargado, em aparente afronta ao princípio da imutabilidade da coisa julgada em demanda anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Erro de fato, para fins de embargos de declaração, configura-se quando o julgador admite fato inexistente ou desconsidera fato efetivamente ocorrido, conforme entendimento consolidado no STJ (AR 5.168/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 17/06/2020).

O acórdão embargado não incorre em contradição nem adota premissa fática equivocada, pois reconhece que, embora a escritura de doação tenha sido declarada falsa, a titularidade do imóvel já havia sido reconhecida judicialmente em favor do embargado, inclusive em embargos de terceiro julgados pela Justiça Federal.

A Ação Reivindicatória n.º 0004808-66.2008.8.08.0035, embora tenha declarado a nulidade da doação, concluiu pelo reconhecimento da titularidade do imóvel em favor do embargado, o que afasta a alegação de decisão anterior em sentido oposto.

A citação da senhora envolvida no negócio jurídico serve apenas para contextualizar os elementos probatórios analisados e não interfere na conclusão firmada pelo acórdão embargado quanto à titularidade do bem.

O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e coerente, afastando-se a existência de vício de contradição ou erro de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura erro de fato a referência, no acórdão recorrido, a titularidade do imóvel reconhecida judicialmente em favor do réu, ainda que a escritura de doação tenha sido declarada falsa.

A decisão que reconhece a titularidade do bem com base em conjunto probatório e decisões anteriores não incorre em contradição nem afronta a coisa julgada.

O uso dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à revisão da valoração das provas realizadas no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR 5.168/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 17.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0039486-97.2014.8.08.0035

EMBARGANTE: HANS GERD AIGNER

EMBARGADO: CHRISTIAN AIGNER

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Hans Gerd Aigner opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 11580276, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE E POSSE SOBRE IMÓVEL. RECONHECIMENTO ANTERIOR DA TITULARIDADE EM FAVOR DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação reivindicatória ajuizada pelo autor, julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito do autor de dispor, usar e gozar do imóvel, determinando que o réu desocupasse o bem. O imóvel objeto da demanda, situado no Morro do Moreno, Vila Velha-ES, já havia sido alvo de disputa judicial anterior, na qual foi reconhecida a titularidade em favor do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença de primeiro grau está em conformidade com a prova dos autos; e (ii) definir a titularidade do imóvel reivindicado à luz de decisões judiciais e provas anteriores que indicam o réu como legítimo proprietário. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência exige, para o acolhimento da pretensão reivindicatória, a comprovação de três requisitos: a propriedade, a individualização do imóvel e a posse injusta pelo réu. O acervo probatório indica que o imóvel foi registrado em nome de terceira pessoa apenas para fins administrativos, em razão de restrições que impediam o autor, então estrangeiro, de regularizar o bem. Em ação anterior, já transitada em julgado, foi reconhecido que a propriedade do imóvel pertencia ao réu, e a escritura de doação apresentada pelo réu foi declarada falsa, sem, contudo, afetar seu direito de propriedade sobre o bem. A decisão da Justiça Federal em embargos de terceiro também confirmou a titularidade do imóvel em favor do réu, afastando a ocorrência de fraude à execução. O instituto do venire contra factum proprium impede que a parte utilize argumentação contraditória em seu benefício, sendo a terceira pessoa que constava como proprietária impedida de reivindicar a propriedade que, em outras ocasiões, reconheceu como pertencente ao réu. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial, com a inversão dos ônus sucumbenciais. (Apelação Cível n.º 0039486-97.2014.8.08.0035, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 19.12.2024).

Nas razões de seu recurso (id 11934782) o Embargante, ao alegar, dentre outros, o vício da contradição, aponta o que, em verdade, seria erro de premissa fática adotada no Acórdão recorrido, haja vista que a conclusão externada seria contrária “
ao princípio da imutabilidade das decisões transitas em julgado
” (página 01,
sic
).

Segundo sustenta o Embargante, na Ação Reivindicatória n.º 0004808-66.2008.8.08.0035, teria restado constatado que nem a senhora Rosa Stefanie Pidner (Autora daquela demanda) nem o ora Embargado (Requerido na citada demanda) seriam proprietários do bem discutido nestes autos em julgamento.

Aduz, ainda, que o:

“(...) acórdão, menciona que a propriedade do imóvel pertencia ao Réu (ora Apelante), e a escritura de doação apresentada pelo Réu foi declarada falsa sem contudo, afetar seu Direito de propriedade sobre o bem. A decisão da Justiça Federal em Embargos de terceiro também confirmou a titularidade do Imóvel em favor do Réu, ora Apelante, afastando a ocorrência de Fraude a Execução.

Contudo, a contradição está justamente no fato do processo transitado em julgado 0004808-66.2008.8.08.0035, dizer justamente o CONTRÁRIO: SIM, NÃO HÁ DÚVIDAS QUE ROSA STEFANIE PIDNER NUNCA FOI DONA, E REALMENTE (CONFORME MENCIONA O PRESENTE ACÓRDÃO) A ESCRITURA DA SUPOSTA DOAÇÃO É FALSA - logo também Christian Aigner, ora apelante, não pode ser dono, pois sua propriedade era justificada pela doação que NUNCA EXISTIU!!! Tal fato já foi decidido em primeira instância e também em segunda instância, pois Rosa recorreu, sendo mantida a sentença do juízo “a quo” há época. Concluindo, Christian Aigner, apelante, nunca poderá ser dono, assim como Rosa Stefanie Pidner. Já em relação a sentença da Justiça Federal, de igual modo, baseou-se na “suposta doação”, novamente constatada por perícia técnica ser falsa!” (Página 04).

Com estas breve considerações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem o caso em julgamento, necessário destacar que o erro de fato caracterizado por premissa fática equivocada ocorre quando, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido
” (AR 5.168/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 17/6/2020).

A partir deste entendimento e, sobretudo, da análise do Acórdão recorrido, a conclusão é a de que,
data maxima venia
, não houve erro de fato caracterizado por adoção de premissa fática equivocada.

Necessário destacar que a menção, no Acórdão recorrido, ao nome de Rosa Stefanie Pidner se deu porque esta referida senhora foi figura importante no negócio jurídico que envolveu o imóvel objeto da demanda.

Foi ela, por exemplo, quem auxiliou as partes na aquisição do bem, que se envolveu com a doação (posteriormente declarada nula) ao Embargado e que, por vias transversas, deu azo aos Embargos de Terceiro n.º 0009642-42.1900.4.02.5001 (número antigo: 00.0009642-3), que tramitou na Justiça Federal.

Aliás, a senhora Rosa Stefanie Pidner também ajuizou Ação Reivindicatória (n.º 0004808-66.2008.8.08.0035; 035.08.004808-1) em vista do mesmo bem discutido nestes autos, demanda esta na qual,
data venia
, ela restou sucumbente e na qual, a despeito da nulidade da assinatura no termo de doação realizada em favor do Embargado, reconheceu-se que ele, o Embargado, era o titular do imóvel - e tal conclusão está bem clara no Acórdão recorrido.

E nos Embargos de Terceiro n.º 0009642-42.1900.4.02.5001 (número antigo: 00.0009642-3), que tramitou na Justiça Federal, o Autor da aludida demanda foi o Embargado, representado pelos seus pais (sua genitora e o Embargante), que visava impugnar Execução Fiscal proposta pela Fazenda Nacional em face da senhora Rosa Stefanie Pidner.

Nesta aludida demanda o ora Embargado afirmou-se como senhor e possuidor do imóvel discutido nos autos, o que apenas reforça a conclusão externada no Acórdão recorrido e afasta, portanto, a alegação de erro de fato caracterizado por adoção de premissa fática equivocada.

Assim, porque o Acórdão, ao citar a Ação Reivindicatória n.º 0004808-66.2008.8.08.0035 (035.08.004808-1), foi claro ao concluir que “sempre restou reconhecida a propriedade do Recorrido [ora Embargado] sobre o imóvel”, de rigor o não provimento deste recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.